Tribunal: TJES
Processo: 0001094-50.2018.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001094-50.2018.8.08.0067

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REMESSA NECESSÁRIA. REDISCUSSÃO QUANTO AO CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE PODERIA SER SUSCITADA DE OFÍCIO E A QUALQUER TEMPO. ALEGAÇÃO QUE UMA DETERMINADA PROVA NÃO FOI VALORADA E QUE TERIA O CONDÃO DE DEMONSTRAR QUE A OMISSÃO ESTATAL NA IMPLEMENTAÇÃO DO DIREITO À SEGURANÇA PERMANECERIA. INFORMAÇÃO DESATUALIZADA QUE NÃO TERIA CAPACIDADE DE INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA BASEADA EM ESCLARECIMENTOS MAIS ATUAIS.
INEXISTÊNCIA D
E
VÍCIOS NO ACÓRDÃO

OU DE NECESSIDADE DE PREQUESTIONAR EXPRESSAMENTE DISPOSITIVO
S CONSTITUCIONAIS OU
LEGA
IS, POIS AQUELES MENCIONADOS NAS
CONTRAR
RAZÕES RECURSAIS FORAM ANALISADOS
.

REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1)
os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2
)
Não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas, especialmente a questão afeta à perda superveniente do interesse de agir na resolução da ação civil pública proposta em desfavor do Estado embargado, visando os presentes embargos de declaração, pela via transversa da suposta necessidade de sanar omissão e prequestionar expressamente determinados dispositivos constitucionais e legais, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível.

3
)
O Ministério Público Estadual pretende rediscutir o suposto não cabimento da remessa necessária da sentença que julga procedente a pretensão ministerial em ação civil pública proposta em desfavor da Fazenda Pública, a qual foi admitida no precedente julgamento com base na aplicação do disposto no art. 19 da Lei nº 7.347/85 c/c arts. 496, inciso I, e 1.406, § 4º, do CPC/2015. Independentemente da existência de precedente não persuasivo do Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário, ainda que não houvesse margem para o cabimento da remessa necessária, como o precedente julgamento foi solucionado com o reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir do Ministério Público Estadual na resolução da ação civil pública, inexistiria prejuízo a ser reconhecido em relação ao
parquet
embargante (arts. 277 e 282, § 1º, do CPC/2015), pois a ausência daquela condição da ação é matéria de ordem pública que pode ser declarada de ofício e a qualquer momento e grau de jurisdição, tornando inviável a atribuição do efeito infringente almejado diante da inocorrência de
reformatio in pejus
.

4
)
Ao contrário do asseverado pelo
parquet
embargante, o voto condutor do acórdão embargado não foi omisso e nem partiu de premissa fática equivocada para concluir pela extinção sem resolução do mérito da ação civil pública pela ausência superveniente do interesse de agir, tendo em vista que se embasou nas informações mais atuais sobre aquela unidade prisional, não havendo necessidade de mencionar esclarecimentos passados feitos em documento emitido no ano 2020 que não teriam mais o condão de infirmar a conclusão adotada, afastando qualquer alegação de violação ao direito fundamental de acesso à jurisdição, positivado no art. 4º do CPC/2015.

5
)
Se todos os dispositivos constitucionais e legais mencionados nas contrarrazões da precedente apelação foram objeto de enfrentamento e citação no julgamento anterior, inexiste razão para opor embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento.

6
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos
p
elo

Ministério Público Estadual

contra
v. acórdão (
ID
8204597
) que
reformou a sentença em remessa necessária e extinguir a ação civil pública sem resolução do mérito,
em razão d
a
superveniente falta d
o
interesse de agir,

nos termos do
art. 485,
inciso
VI,
do
Código de Processo
Civil
,
revogando-se, consequentemente, a tutela provisória concedida,

e
julga
ndo
prejudicado o recurso de apelação cível interposto pelo
Estado do Espírito Santo
.

Nas razões recursais, alega o
parquet
embargante, em síntese, que o v. acórdão padeceria do vício da omissão (art. 1.022, inciso II, do CPC/2015) que necessitaria ser aclarada com a finalidade de prequestionar a matéria (Súmula nº 211 do STJ), uma vez que não teria enfrentado todos os argumentos que teriam capacidade de modificar a conclusão exposta invocados nas razões (art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC/2015), quais sejam:
i)
promoveu a reforma da sentença objurgada em sede de remessa necessária, quando, na verdade, aludida sentença, por reconhecer a procedência da pretensão ministerial, dispensa a revisão desse Órgão ad quem consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça;
ii)
se omitiu de considerar o ofício subscrito pelo Delegado de Polícia (fls. 303/306) no qual assevera que, apesar de ter sido lotado como Delegado Titular de João Neiva, foi mantida sua designação para atuar cumulativamente na Delegacia de Polícia de Fundão;
iii)
as 03 (três) viaturas disponibilizadas pelo Estado estavam em situação precária;
iv)
um dos investigadores de polícia lotados naquela unidade se aposentou e a pessoa designada para seu lugar exercer cargo de agente de polícia, que não possui atribuição para investigação, e a outra investigadora teria limitações físicas porquanto idosa;
v)
em relação aos agentes de polícia, uma possui restrições ao porte de arma de fogo e o outro se encontra em abono permanência e possui diversas limitações;
vi)
referido documento demonstra, portanto, que a pretensão ministerial não foi materialmente satisfeita pelo ente público estadual, subsistindo seu interesse na resolução do mérito da demanda;
vii)
houve violação ao direito fundamental de acesso à jurisdição, positivado no art. 4º do CPC/2015.

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Referidos aclaratórios também não se prestam para responder questionário formulado pela parte embargante que não está satisfeita com a decisão embargada, pois o Poder Judiciário não é órgão de consulta, devendo a parte inconformada buscar as via recursal adequada para combater o
decisum
que se encontra devidamente fundamentado e que rechaçou as teses invocadas no precedente recurso,
principalmente por não ser necessário rebater os argumentos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora
e nem precedentes não persuasivos que não possuem aptidão para interferir na solução da causa (art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC/2015).

Partindo dessas premissas, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo
parquet
embargante com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas, especialmente a questão afeta à perda superveniente do interesse de agir na resolução da ação civil pública proposta em desfavor do Estado embargado,
visando os presentes embargos de declaração,
pela via transversa da suposta necessidade de
sanar omissão e
prequestionar expressamente
determinados dispositivos constitucionais e legais
, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível
.

De fato, o Ministério Público Estadual pretende rediscutir o suposto não cabimento da remessa necessária da sentença que julga
procedente
a pretensão ministerial em
ação civil pública proposta
em desfavor da Fazenda Pública
, a qual foi admitida no precedente julgamento com base na aplicação do disposto no art. 19 da Lei nº 7.347/85
2
c/c arts. 496, inciso I, e 1.406, § 4º, do CPC/2015
3
.

Não desconheço que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a Lei da Ação Popular (Lei 4.717/65), a Lei da Ação Civil Pública (Lei 7.347/85) e a Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92) formam o denominado microssistema legal de proteção aos interesses ou direitos coletivos, por isso a supressão de lacunas legais deve ser, a priori, buscada dentro do próprio microssistema”
, razão pela qual
“Aplica-se o art. 19 da Lei n. 4.717/65 por analogia às ações civis públicas, de forma que a sentença de procedência não deve ser submetida ao reexame necessário, afastando-se o disposto no art. 475 do CPC/73”
(AgInt no REsp n. 1.749.850/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023, STJ).

Todavia, como
não há precedente persuasivo oriundo do Superior Tribunal de Justiça
a respeito da matéria e considerando que
“O reexame necessário constitui prerrogativa processual conferida às pessoas jurídicas de direito público, a fim de proteger o interesse de toda a coletividade, notadamente o erário, sendo considerado pela doutrina e jurisprudência dominantes como condição para a eficácia plena das sentenças proferidas em desfavor da Fazenda Pública”
(REsp n. 1.905.779/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 17/8/2023, STJ), é perfeitamente possível admitir o seu cabimento quando é proferida sentença de procedência em ação civil pública proposta pelo
parquet
que imponha ao ente público a adoção de políticas públicas que possam implicar em afronta à separação de Poderes, à legalidade e ao interesse público.

Por ter sido o cabimento da remessa necessária explicitado no voto condutor do acórdão embargado com base no art. 496, inciso I, do CPC/2015, não se torna possível reabrir este debate na via dos aclaratórios, que não se presta para rediscutir matéria que foi devidamente tratada no precedente julgamento, ainda que seja para tentar fazer prevalecer entendimento não vinculante dos Tribunais Superiores, o que deve ser feito por meio da via impugnativa correta.

Não fosse o bastante, ainda que não houvesse margem para o cabimento da remessa necessária, como o precedente julgamento foi solucionado com o reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir do Ministério Público Estadual na resolução da ação civil pública,
inexistiria prejuízo a ser reconhecido em relação ao
parquet
embargante
(arts. 277 e 282, § 1º, do CPC/2015), pois
a ausência daquela condição da ação é matéria de ordem pública que pode ser declarada de ofício e a qualquer momento e grau de jurisdição
, tornando inviável a atribuição do efeito infringente almejado diante da
inocorrência de
reformatio in pejus
.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“O STJ tem entendido que as matérias de ordem pública podem ser acolhidas de ofício pelo magistrado a qualquer tempo, desde que ainda não cobertas pela coisa julgada”
(REsp n. 1.751.975/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 17/12/2018, STJ) e que
“O conhecimento de ofício pelo Tribunal de origem da perda de objeto do mandado de segurança, ante a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor, com a consequente extinção do writ, não importa supressão de instância, muito menos reformatio in pejus, uma vez que houve fato novo que trouxe repercussão nas condições da ação, qual seja, o interesse de agir”
(AgRg no AREsp n. 260.731/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/4/2013, DJe de 9/4/2013, STJ).

Portanto, como o precedente julgamento foi concluído, por unanimidade, por esta colenda Câmara para julgar extinta a ação civil pública, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse de agir,
mostra-se indiferente se tal resolução se deu por meio de remessa necessária
, na medida em que seria possível adotar a mesma conclusão de ofício ou, até mesmo, mediante provimento do recurso de apelação cível interposto pelo ente estatal embargado, razão pela qual não deve ser acolhida a pretensão ministerial formulada nesse sentido nestes aclaratórios.

Noutro giro, verifica-se que o Ministério Público Estadual também pretende indevidamente rediscutir a própria conclusão adotada por este órgão fracionário no sentido que houve a perda superveniente do interesse de agir na resolução da ação civil pública, pois alega expressamente que não teria sido valorada corretamente a prova constante no ofício subscrito pelo Delegado de Polícia de fls. 303/306,
pretensão esta incompatível com a via dos aclaratórios
.

A matéria que foi devolvida a exame desta instância revisora no precedente julgamento consistiu em aferir se seria possível a intervenção do Poder Judiciário para impor ao Estado do Espírito Santo a obrigação de disponibilizar quantitativo mínimo de pessoal e de viaturas na Delegacia de Polícia do município de João Neiva-ES, o que somente seria legítimo e justificado caso constatada omissão injustificável do Poder Executivo Estadual no tocante a implementação do direito fundamental à segurança do cidadão por meio da falta de adoção de políticas públicas, o que implicaria em afronta à garantia disposta nos arts. 6º,
caput
, e 144, ambos da Constituição da República.

Ao tratar da questão, o voto condutor do acórdão embargado foi enfático em asseverar que
“
no caso, o Estado apelante informa que,
antes mesmo da prolação da sentença

que julgou procedente a pretensão ministerial e concedeu tutela de urgência
,
a Delegacia de Polícia de João Neiva já contava com 02 (dois) agentes de polícia, 02 (dois) investigadores de polícia, 01 (um) Delegado de Polícia titular, 03 (três) viaturas descaracterizadas e 01 (uma) viatura caracterizada
, bem como que o escrivão de polícia com lotação naquela unidade policial somente não se encontra à disposição por ter sido cedido justamente para o Ministério Público Estadual autor da ação civil pública, o que
evidencia que a suposta omissão estatal na implementação do direito constitucional à segurança pública
que havia no momento da propositura da demanda foi
sa
nada
durante o transcurso do feito
,
descortinando a
perda superveniente do interesse de agir
.”
.

O
parquet
embargante pretende contraditar esta fundamentação com base em informações constantes no ofício emitido pelo Delegado de Polícia de João Neiva em 24/08/2020 – fls. 303/306 –, enquanto que as premissas utilizadas no acórdão embargado que reconheceram a perda superveniente do interesse de agir na ação civil pública decorrem de esclarecimentos feitos pela Assessoria Técnica do Gabinete do Delegado Geral de Polícia de 24/05/2022 (ID 7051633), o que faz cair por terra qualquer argumentação que foi exposta sobre a eventual situação daquela unidade prisional.

Ao contrário do asseverado pelo
parquet
embargante, o voto condutor do acórdão embargado não foi omisso e nem partiu de premissa fática equivocada para concluir pela extinção sem resolução do mérito da ação civil pública pela ausência superveniente do interesse de agir, tendo em vista que se embasou nas informações mais atuais sobre aquela unidade prisional, não havendo necessidade de mencionar esclarecimentos passados feitos em documento emitido no ano 2020 que não teriam mais o condão de infirmar a conclusão adotada, afastando qualquer alegação de violação ao direito fundamental de acesso à jurisdição, positivado no art. 4º do CPC/2015.

O Ministério Público Estadual embargante pretende conferir outra interpretação às normas constitucionais e legais que tratam da matéria litigiosa, pois não se conforma com a conclusão que foi adotada no julgamento anterior, entretanto isto não pode ser efetuado na via dos embargos de declaração, que não se prestam para tanto. A matéria já foi devidamente enfrentada e esclarecida durante o precedente julgamento do recurso de apelação cível e da remessa necessária, com base em fundamentação aplicável ao caso concreto, não podendo o embargante buscar reexaminar a questão sob a roupagem de algum dos vícios constantes no art. 1.022 ou de suposta necessidade de prequestionar dispositivos constitucionais ou legais.

Caso uma das partes não se conforme com o resultado do julgamento, deverá interpor o recurso adequado, e não buscar o reexame da matéria por meio dos embargos de declaração, os quais não se prestam para tanto,
principalmente quando todos os dispositivos constitucionais e legais
mencionados durante o trâmite processual e, especificamente, nas
contrar
razões recursais
já tinham sido devidamente prequestionados no julgamento precedente
.

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

2
Art. 19. Aplica-se à ação civil pública, prevista nesta Lei, o Código de Processo Civil, aprovado pela Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, naquilo em que não contrarie suas disposições.

3
Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença: I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

Art. 1.0416. (...). § 4º As remissões a disposições do Código de Processo Civil revogado, existentes em outras leis, passam a referir-se às que lhes são correspondentes neste Código.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.